Tribunal: TJES
Processo: 5026466-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026466-60.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALYSSON COUTINHO BICALHO
RECORRIDO: SILVANO FERREIRA DA CRUZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026466-60.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
ALYSSON COUTINHO BICALHO.

RECORRIDO
: SILVANO FERREIRA DA CRUZ.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente.

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA AUTORIA DE PICHAÇÃO EM VEÍCULO E RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA PELO RÉU. PROVA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM IMAGENS DE VÍDEO. INSUFICIÊNCIA DA COMPARAÇÃO VISUAL SIMPLES. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA IDENTIFICAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor imputa ao réu a autoria de atos de vandalismo (pichação em veículo e residência), alegando possuir vídeo que registraria a ação. Pleiteia indenização por danos materiais (R$16.570,00) e morais (R$20.000,00).

2. A sentença acolheu a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que a análise do vídeo apresentado, em confronto com as fotografias do réu, não permite a identificação segura da autoria.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, sustentando a desnecessidade de perícia, alegando que a simples comparação visual entre o vídeo e os documentos do recorrido seria suficiente para o deslinde da causa. Pleiteia a reforma da sentença e o julgamento do mérito.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia sobre a autoria do ato ilícito, negada pelo réu, exige prova robusta. A identificação de uma pessoa a partir de imagens de vídeo, quando contestada, frequentemente demanda análise técnica especializada (perícia antropométrica, facial, etc.) para uma conclusão segura, especialmente se as imagens não possuírem nitidez suficiente ou se as características físicas não forem absolutamente distintivas à primeira vista para um leigo. O reconhecimento pessoal feito pela vítima, embora relevante, não supre a necessidade de prova técnica para formar o convencimento judicial em face da negativa do réu. A comparação de fotos com imagens de vídeo, para fins de identificação forense, transcende a mera inspeção visual passível de ser realizada pelo magistrado ou pelas partes, caracterizando prova complexa. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer que a necessidade de perícia técnica afasta a competência do Juizado Especial Cível, nos termos do Art. 3º e Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de extinção sem resolução do mérito por seus próprios fundamentos.

6. Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)